Tribunal: TJSP
Processo: 4008023-73.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão apenas quanto à verba honorária sucumbencial. Apelação do ora embargado não conhecida. Sucumbência do apelante, ora embargado, na relação processual recursal, de rigor sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência recursal (art. 85, §11, do CPC). A interpretação literal do § 11, do art. 85 do CPC não atinge a finalidade almejada, que é

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão apenas quanto à verba honorária sucumbencial. Apelação do ora embargado não conhecida. Sucumbência do apelante, ora embargado, na relação processual recursal, de rigor sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência recursal (art. 85, §11, do CPC). A interpretação literal do § 11, do art. 85 do CPC não atinge a finalidade almejada, que é desestimular a desnecessária litigância na esfera recursal e melhor remunerar o trabalho dos advogados nas instâncias superiores. Imposição de nova verba honorária, independentemente se houve fixação em primeiro grau de jurisdição, mediante a análise da sucumbência na relação processual recursal. Fixação em 10% sobre o proveito econômico obtido no recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a justiça gratuita concedida ao apelante/embargado. Omissão sanada. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.